Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-31.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-31.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), NEUZA MARIA DUARTE DE ALMEIDA - CPF: 871.315.791-49 (APELANTE), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A EXORDIAL INSERIDOS PELO AUTOR EM CARÁTER SIGILOSO – DOCUMENTOS INACESSÍVEIS – INDICAÇÃO RETIRADA SOMENTE DEPOIS DA SENTENÇA – FATO INCONTROVERSO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As garantias do contraditório e da ampla defesa são insculpidas na Constituição da República em seu art. 5o, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária, sendo expressamente consignadas no art. 7o do Código de Processo Civil, deferindo às partes o direito de ter pleno acesso aos documentos e manifestações inseridos no feito.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa na hipótese em que os documentos que instruem a inicial ficarem inacessíveis à parte ré em razão da errônea indicação de "sigilo" lançada pelo autor e não levantada no curso da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
NEUZA MARIA DUARTE DE ALMEIDA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Monitória de no 1000996-31.2019.8.11.0002, manejados por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL, julgou procedentes os pedidos iniciais e
,
via de consequência, nos termos do artigo 701, § 2o, da referida norma processual, constituiu o débito inicial de R$ 13.136,18 (treze mil, cento e trinta e seis reais e dezoito centavos) em título executivo judicial, acrescidos de correção monetária pelos índices do INPC a partir de 31/10/2016 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida
.
Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 173897879).

Em suas razões, de Id. 173897887, a parte apelante requer o provimento do recurso para que sejam declarados nulos todos os atos processuais após a citação, oportunizando-se novo prazo para oferta dos embargos à ação monitória, a fim de preservar o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa e ao devido processo legal, proveniente do acesso a todos os documentos de acusação de dívida que lhe atribuem o recorrida, em especial os ID 17803836, ID 17803838, ID 17803839, ID 17803942 e ID 17803943, aos quais foram indevidamente mantidos sob sigilo, sendo permitido seu acesso somente depois de proferida a sentença condenatória, ora recorrida.

Por tal razão, pugna pelo provimento do recurso no sentido de decretar a nulidade da sentença ante o cerceamento do seu direito de defesa, com o retorno dos autos à origem.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 173897898, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como já apontado no sumário relatório, a parte recorrente aduz que seu direito de defesa foi cerceado porque não teve acesso aos documentos carreados à inicial, porque indevidamente mantidos sob sigilo. Requer a decretação de nulidade da sentença.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato a parte ré, ora apelante, se manifestou nos autos em 17.06.2020 informando sobre a existência de documentos que não lhe foi permitido acesso, nos seguintes termos:

“No tocante a produção de provas, manifesta-se que não há mais elementos comprobatórios a produzir, contudo somente para boa prestação jurisdicional e garantir a aplicação da ampla defesa e contraditório:

Este causídico não poderia deixar de pontuar que a impugnação confeccionada no ID 32454783 trouxe informações que a embargante não conseguiu até o presente momento enxergar, quais sejam;

Foi informado na impugnação ID 32454783 que nesse processo havia comprovante de evolução de dívida nos supostos IDs; 17803836 e 17803943 apontados pela embargada (não foi localizado esses ids, data maxima venia, se existir este causídico deve está com problemas no sistema Pje).

Em que pese haver outras teses da embargante que respaldam todas as alegações, sem acesso aos referidos ids apontados pela embargada, sem dúvidas, prejudicou a ampla defesa.”
(Id. 173897877).

O Magistrado
a quo
sem se ater a aludida informação, julgou o feito em 14.04.2023, refutando as teses da defesa com base justamente nos documentos que estavam sob sigilo.

A parte ré, então, atravessou petição de Id. 173897882 informando que:
“protocolou embargos à ação monitória (ID 22178765 – em 30.07.2019) sem sequer ter conhecimento da existência e principalmente do conteúdo dos ID 17803836, ID 17803838, ID 17803839, ID 17803942 e ID 17803943), fato que foi informado a esse Douto Juízo antes da sentença ser prolatada (favor verificar o ID 33531874)”
e pretendeu a nulidade de todos os atos processuais após sua citação.

Ao proceder a análise do pedido, o Juízo
a quo
, constatou que realmente os documentos que acompanham a inicial estavam inacessíveis à parte ré e, de ofício, efetivou a retirada do sigilo, possibilitando sua visualização. Contudo, entendeu que uma vez proferida a sentença, não poderia mais anular os atos, indicando à parte que deveria, se fosse o caso, intentar com o recurso apropriado. Registrou, em seguida que, somente após a prolação da sentença, a requerida alegou não ter acesso a determinado documento e nada requereu ou manifestou por ocasião de sua defesa.

Do cotejo das normas introduzidas com o caso concreto, verifico que a decisão recorrida não está em sintonia com o ordenamento jurídico, no meu modesto entendimento, data venia.

Conforme cediço, as garantias do Contraditório e da Ampla Defesa são insculpidas na Constituição da República em seu art. 5o, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária, sendo expressamente consignadas no art. 7o do Código de Processo Civil. Oportuna a transcrição das aludidas regras:

Art. 5o
(...).

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Art. 7o
É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

No caso
sub examine
, conforme reconhecido pelo Julgador
a quo,
os documentos que instruíram a exordial com o fito de corroborar os fatos articulados e comprovar o direito defendido na lide pelo demandante foram incluídos aos autos eletrônicos erroneamente na condição de "sigilosos".

E ao contrário do que apontou o Julgador de primeiro grau, a restrição de acesso aos documentos foi informada pela ré tão logo soube de tais documentos, ou seja, antes da sentença, sem que fossem adotadas as providências necessárias à retirada do sigilo pelo julgador primeiro, que ignorou essa informação.

É importante registrar no ponto, que a parte demandada não teria como saber da existência de tais documentos na época em que apresentou os embargos monitórios, justamente porque estavam em sigilo.

Logo, considerando que o indicador de "sigilo dos documentos" lançado pelo autor somente foi excluído depois de proferida a sentença, resta evidente a violação ao contraditório e à ampla defesa da ré/apelante, pois foi obstado o pleno acesso aos elementos de prova trazidos aos autos pela demandante ao propor a ação, prejudicando a defesa.

Nem se diga que o acesso aos respectivos documentos franqueados a ré em segundo grau de jurisdição supre a falta, uma vez que, conforme já registrado, o seu direito de defesa foi integralmente tolhido, repercutindo, inclusive, na oportunidade de especificação de provas, uma vez que a verificação das que são pertinentes e a sua eventual produção visam justamente se contrapor às que já foram trazidas no feito pela autora, notadamente aos documentos exordiais.

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO - COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DOCUMENTOS SIGILOSOS - OFENSA AO CONTRADITÓRIO - CONFIGURAÇÃO. Os artigos 98 e seguintes, CPC, que regulamentam a assistência judiciária, estipulam que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio e de sua família. Entretanto, caso o Magistrado verifique a existência de elementos ou indícios que indiquem a capacidade financeira da parte para arcar com as custas, deve conceder-lhe oportunidade para comprovar a hipossuficiência declarada, agindo, assim, em atenção ao princípio da ampla defesa.
De conformidade com o disposto no art. 437 § 1o, CPC/15, sendo juntados documentos, a parte contrária deve sempre ser ouvida, sendo-lhe assegurados a ampla defesa e o contraditório.
Há cerceamento de defesa se são juntados documentos sigilosos, sem que a parte contrária deles tome conhecimento para se os impugnar.
”
(TJ-MG - AC: 10000212391429001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

DOCUMENTO SOB SIGILO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. A manutenção do caráter sigiloso dos documentos, não concedendo à parte a oportunidade de vista, viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, expressamente previstos na Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos LIV e LV.
(TRT da 18a Região; Processo: 0010243-43.2016.5.18.0122; Data: 04-09-2021; Órgão Julgador: OJ de Análise de Recurso - 1a TURMA; Relator (a): KLEBER DE SOUZA WAKI)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
p
ara desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja renovado o prazo de defesa da demandada, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023